Tribunal: STF
Processo: RHC 240033
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POR TRÊS VEZES, E FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155, § 4°, INCISO I, POR TRÊS VEZES, E ART. 155, § 4°, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inafastável, na hipótese, a incidência da continuidade delitiva, porque a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, de forma que a rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório (HC n. 535.812/DF, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pela prática de diversos crimes de furto qualificado, sob o argumento de que imperioso o reconhecimento da continuidade delitiva e não do concurso material.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    De plano, porque a jurisprudência desta Suprema Corte é assente quanto à compreensão de que, para a caracterização da continuidade delitiva, exige-se o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, não sendo o habeas corpus a via adequada para incursão em aspectos fáticos-probatórios destinada a tal análise, sobretudo a ponto de reverter a decisão das instâncias ordinárias acerca da matéria no caso concreto. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo. HC 108012, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 11.09.2014; RHC 227242 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 23.04.2024; RHC 236470 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.03.2024; HC 232731 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2024.



    Nessa ordem de ideias, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos, como in casu, ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    E, na situação posta sob exame, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, as decisões vergastadas, em verdade, estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, “para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008)” (HC 233592 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 1º.12.2023).



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente